Tribunal: TJES
Processo: 5015068-67.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015068-67.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALDO BARROSO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015068-67.2023.8.08.0011

RECORRENTE: EVALDO BARROSO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DA CIRURGIA DE TRANSPORTE DE CÓRNEA DO OLHO DIREITO. LAUDO MÉDICO QUE NÃO APONTA SUA ESSENCIALIDADE E URGÊNCIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma que é portadora de patologia e necessita de transplante de córnea do olho direito. Assim sendo, requer a imediata disponibilização do procedimento médico por parte dos requeridos.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, em decorrência da ausência de comprovação dos requisitos essenciais ao deferimento do pedido exordial.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que solicitou o procedimento médico de transplante de córnea do olho direito desde 26 de julho de 2022, incorrendo os recorridos em mora. Dessa forma, requer a total procedência dos pedidos autorais em decorrência do direito à saúde e princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verifico que as prescrições médicas anexadas ao processo não comprovam a existência de urgência na realização do procedimento médico pelo recorrente, deixando a parte de cumprir o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
“
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”.

Conforme parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), Id. n° 8761094, o recorrente não comprovou o preenchimento dos requisitos essenciais ao deferimento do fornecimento de intervenção judicial na ordem cronológica de atendimentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – urgência e excepcionalidade.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da necessidade imediata de realização da cirurgia, é devida a improcedência do pedido autoral, de forma a respeitar a ordem cronológica de atendimentos do SUS e o princípio da isonomia.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência pátria do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Cirurgia Ginecológica de Histerectomia Total Abdominal. Ausência de demonstração de urgência ou de emergência do procedimento. Para priorização de um paciente em detrimento dos demais que aguardam atendimento faz-se imprescindível a comprovação da urgência e do risco de vida. Inocorrência no caso concreto. A priorização do paciente, sem submissão à fila de espera, ocasionaria afronta ao Princípio da Isonomia. Recurso Improvido. (TJ-SP - AI: 01003041920188269009 Sorocaba, Relator: Karla Peregrino Sotilo, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1ª Turma, Data de Publicação: 12/02/2019).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso dos autos, não é possível identificar a situação de urgência na realização dos procedimentos médicos, bem como não se identificou que houve preterição na fila do SUS para fins de transplante, o que determina a improcedência da demanda. Insta destacar que este juízo possui o entendimento alinhado aos diversos tribunais do país, no sentido de que a inobservância da fila do SUS somente se justifica em caso de urgência, não evidenciado na hipótese retratada. Nesse aspecto, vislumbra-se que o Núcleo de Assessoramento Técnico aos juízes emitiu nota técnica informando que “o Requerente deve manter seu acompanhamento regular ambulatorialmente e aguardar pelo transplante conforme a lista de pacientes que também aguardam pelo referido transplante”. Infere-se dos autos que o autor está sendo acompanhado pelo setor da córnea no Hospital Evangélico de Vila Velha. O paciente foi inscrito na fila de transplante de córnea em olho direito

aguarda disponibilidade de córnea doadora desde 26/07/2022.[...]

Em outras palavras, não se identifica perigo da demora a justificar a intervenção estatal, devendo, no entanto, ser respeitada a obrigatoriedade de fornecimento da cirurgia prescrita a parte autora, observando a ordem de prioridade para a realização de procedimentos de mesma espécie, obrigação essa que a parte autora não demonstrou haver sido descumprida pelos requeridos.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)